Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018882-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INTERRUPÇÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2019
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, se as questões levantadas no recurso são insuficientes para justificar a reforma da decisão agravada, o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medida potencialmente configuradora do
periculum in mora

inverso
, com danos irreparáveis à Parte Agravada.

3. A
interrupção de linhas de financiamentos, incentivos e benefícios fiscais
só se justifica após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Dr. Antônio Fábio Marquezini, MM Juíz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000393-32.2021.8.11.0084,
pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência contra
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
, determinando uma série de medidas inibitórias em seu desfavor, excetuada a suspensão de sua participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais (
vide
id. 106139966 – pp. 120/125).

Em suas razões (id. 106139964), o Agravante sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na demonstração do desmatamento ilegal na propriedade do Agravado, fundado em Auto de Infração, cuja natureza ostenta presunção de veracidade.

Afirma, assim, que “
a restrição dos incentivos fiscais eventualmente concedidos, bem como a participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, é medida aplicável ao caso, de modo a, a um só tempo, desestimular a prática de novas transgressões e amplificar a proteção ao meio ambiente
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada, em parte, a decisão objurgada e acolhido o pleito de suspensão da participação do Agravado em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
112500547
).

Sem contrarrazões, porquanto não formalizada a triangulação processual (id. 152840674).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 155273666).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
do
Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi deferida, em parte, a tutela de urgência contra
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
, determinando uma série de medidas inibitórias em seu desfavor, excetuada a suspensão de sua participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais (
Cf.
id. 106139966 – pp. 120/125).

Colhe-se dos autos de recurso que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
, o Auto de Infração n.o 161130, datado de 26/08/2019, atuando-o por desmatamento ilegal, a corte raso, no imóvel rural denominado
“
Fazenda Billy Bill
”
, situado na Comarca de Cotriguaçu, na proporção de 478,5 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação praticada no ano de 2019.

Ainda, decorrente daquela autuação, a SEMA/MT aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.o 108870) (
cf
. id. 106139966 - p. 54).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou Ação Civil Pública, autuada sob n.o 1000393-32.2021.8.11.0084, visando a responsabilização civil de
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“(...)

I – promova a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

II – obtenha a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente;

III - obtenha o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, inclusive de minério e pecuária, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas;

IV – prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida ao fundo de que cuida a Lei Federal no 7.347/1985, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

a.3) seja remetido, igualmente de forma liminar, ofício endereçado ao Banco Central, suspendendo a participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tudo conforme Resolução no 3545/08 do CMN;

a.4) seja oficiado, igualmente de forma liminar, o Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás /MT, para seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente ação civil pública ajuizada, para que terceiros interessados na aquisição do imóvel tenham prévio conhecimento;”
(
cf.
id. 60841687 - pp. 32-33 dos autos originários).

Entendendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento, em parte.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada
:

“(...)

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, já que a parte autora demonstrou, por intermédio dos documentos juntados aos autos a prática de dano ambiental pelo requerido, o que configura crime, conforme disposto no artigo 51 do Decreto 6.514/08, em particular: Auto de Infração no 161130, auto de inspeção no 177198, termo de embargo no 108870 e Relatório Técnico no 235/DUDALTAFLO/SEMA/2019.

Destarte, mostra-se imperiosa a concessão da medida liminar, para que, com fundamento nos princípios do direito à sadia qualidade de vida e o da precaução, o requerido não continue com tal prática ilícita, evitando-se, assim imensuráveis danos ao meio ambiente e à sociedade.

A par disso, resta também demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo evitar mais desmatamento por parte do requerido e, de consequência, evitar que pessoas indeterminadas tenham suas saúdes, bem-estar e segurança prejudicados pelas mencionadas atividades danosas.

(...)

Por sua vez, INDEFIRO a suspensão de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais, tendo em vista que é medida extremamente onerosa, bem como as determinações acima são suficientes, por ora
.
”

(
Cf.
id. 61689165 - pp. 3 a 4 dos autos de origem; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que indeferiu a medida de suspensão de participação do Agravado em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
da totalidade das
medidas inibitórias pleiteadas em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”
, sob o pretenso intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional, mormente quando se considera que a previsão do art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
).

A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme ressai dos autos do recurso, o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT se remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
no ano de 2019
,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que a data do dano (
2019
), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando for possível verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade, sobretudo ao se considerar que já houve o embargo da área
e, assim,
estando no momento interditada para a realização de quaisquer atividades
, resta de todo afastada a urgência da medida.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO - MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente
.

Recurso provido em parte.”

(
TJMT. RAI 1019966-17.2021.8.11.0000. Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 19/05/2023; g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação da medida inibitória s
olicitada
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Destarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
p
robabilidade do direito e o fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023